Tribunal: TJPA
Processo: 0806054-06.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806054-06.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR MENEZES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Perícia na arma. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca (faca), considerando a não apreensão do objeto e a alegada ausência de perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante dispensa a realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva da arma branca, sendo suficiente a prova testemunhal e a confissão do acusado para caracterizar a majorante.

4. A presença de outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, confirmam o emprego de arma branca, não havendo motivo para a exclusão da causa de aumento.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "A perícia na arma branca não é imprescindível para a caracterização da causa de aumento no crime de roubo, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Victor Menezes dos Santos
(nascido em
26/01/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/07/2024
, doc. ID 21395495, pelo douto Juízo de Direito, em exercício, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 21395463) que, no dia
02/04/2024
, por volta das 08h30min., a vítima
Ronald Diogo Miranda Barbosa
caminhava pela
Praça da República
, nesta Capital, nas proximidades de seu trabalho, quando foi
surpreendido pelo denunciado Paulo Victor Menezes dos Santos, que o abordou de forma violenta e portando uma arma branca (faca)
. Na ocasião, o acusado proferiu os seguintes dizeres à vítima:
“PASSA O CELULAR”
, enquanto apontava a faca em direção ao ofendido. Nesse contexto, Ronald entregou seu aparelho celular IPHONE 12, 256 GB, cor preta ao assaltante, que após subtrair o objeto, empreendeu fuga correndo.

Após a ocorrência, a vítima foi até seu local de trabalho, localizado nas proximidades em que o evento ocorreu, e lá solicitou ajuda ao seu colega, o
Sr. Manoel Moraes da Silva Júnior
.

Ato contínuo, Ronald e Manoel rastrearam a localização do aparelho celular e constataram que o objeto se encontrava na
Rua General Gurjão
, para onde deslocaram-se e lá chegando
encontraram o acusado mexendo em uma lixeira
.

Ao abordarem o denunciado, este lhes informou que havia jogado o aparelho celular naquela lixeira, mas que não estava encontrando o objeto. No mais, o sinal de rastreamento foi “perdido” e, após isso, a vítima não conseguiu mais rastrear a localização do pertence.

Nesse sentido, o acusado foi detido por Ronald e Manoel, que acionaram a equipe policial que transitava nas proximidades e então, Paulo Victor foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.
A faca utilizada pelo denunciado não foi encontrada
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21395496), a defesa do
apelante
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca
, vez que
a arma não foi apreendida e não foi periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21395505), o Promotor de Justiça de 1º grau clama que seja
dado parcial provimento
ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 22082558).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca. Ausência de apreensão e perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido e nem periciado.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima nas 02 (duas) fases da persecução penal
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma branca na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento judicial da vítima Ronald Diogo Miranda Barbosa
, bem como pelos
depoimentos das testemunhas de acusação Ari Pantoja Araújo e Pedro Paulo Oliveira Soares
.

A vítima
Ronald Diogo Miranda Barbosa
compareceu à instrução (doc. ID 21395482) e disse: “Que eu estava caminhando com o celular e
ele veio em minha direção com faca
e tive que entregar o celular ... que ele veio frente a frente ... que
ele chegou perto de mim com a faca
e eu estava sozinho ... que chamei meu amigo e rastreamos o celular e fomos atrás dele ... que reconheço o réu aqui como autor do fato ... que ao ser abordado o réu não estava mais com meu celular e
não encontramos a faca
... que acompanhamos o réu e chamamos a viatura da polícia ... que não recuperei meu celular e o réu agiu sozinho ...”.

A testemunha policial militar
Ari Pantoja Araújo
afirmou em
juízo
(doc. ID 21395482): “Que em rondas ... que fomos acionados por umas pessoas e já tinham detido ele aí ... que o rapaz disse que tinha sido tomado de assalto e fizemos buscas pelo celular e a vítima disse que não conseguiu localizar mais ... que parece que ele praticou o crime na Praça da República ... que foi o réu aqui que foi preso ...
que parece que se encontrava com a faca
... que não lembro ... que o celular eu sei que não foi encontrado ...”.

A testemunha policial militar
Pedro Paulo Oliveira Soares
relatou em
juízo
(doc. ID 21395482): “Que lembro do fato ... que em rondas quando dois cidadãos nos acionaram e disseram que foram assaltados na Praça da República e que estavam seguindo ...
que falaram na utilização de uma faca
e que teriam levado o celular ...
que a faca não foi localizada
... que ao chegar o réu já estava detido ... que o réu falou que tinha colocado o celular perto de um muro, mas que alguém tinha pego ...”.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria delitiva
, tendo relatado que, no dia dos fatos, estava sozinho na Praça da República,
portando uma faca que catou num lixo perto da praça
. Que
resolveu fazer assalto com a faca
e escolheu a vítima, porque Ronald Diogo estava com o aparelho celular na mão, indo para a praça de alimentação (doc. ID 21395444). Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 21395482),
o acusado Paulo Victor confirmou a sua participação na empreitada criminosa, utilizando a arma branca (faca)
.

No que tange ao
questionamento sobre a falta de comprovação da potencialidade lesiva do artefato, por ausência de perícia,
verifica-se que
a arma branca (faca) não foi apreendida e nem periciada
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
(ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL). 1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO QUE MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.
3. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA POR UM INDIVÍDUO ARMADO COM UMA FACA, ANUNCIANDO O ASSALTO, E MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA LEVOU SEU APARELHO CELULAR. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.
4. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. DESPROVIMENTO. A DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984, SENDO ESTE QUEM REÚNE MELHORES CONDIÇÕES PARA AFERIR O REAL TEMPO TOTAL DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR, E, AINDA, O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJAR QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto. (AP 0802971-62.2022.8.14.0009, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão 20621133, APELAÇÃO CRIMINAL, Roubo Majorado, Data do Julgamento: 01/07/2024, Data do Documento: 09/07/2024).

Assim, apesar da faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a sua utilização. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma, dispensando a realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025